Tribunal: TJSP
Processo: 2064597-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar, impetrado em face de sentença condenatória.
2-) Cerceamento de defesa. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento.
3-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
4-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão,

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar, impetrado em face de sentença condenatória.
2-) Cerceamento de defesa. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta novo pronunciamento.
3-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
4-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000500941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064597-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Urupês, em que é impetrante VALCIR GALDINO
MACIEL, Pacientes VANDEIR TAVARES DA SILVA DE LIMA e JOÃO RENATO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram, em parte, da
impetração e, nessa extensão, denegaram a ordem.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2064597-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2711
2
VOTO No 2711
Habeas Corpus no 2064597-46.2020.8.26.0000
Comarca: Vara Única de Urupês
Impetrante: doutor Valcir Galdino Maciel
Pacientes: Vandeir Tavares da Silva de Lima e João Renato dos Santos
Ementa:
1-) "Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado em face de sentença
condenatória.
2-) Cerceamento de defesa. Matéria já analisada por esta C. Corte e não comporta
novo pronunciamento.
3-) Constrangimento ilegal não comprovado. Ausência de documentos imprescindíveis
para análise do pedido. Dilação probatória inviável nesta estreita via.
4-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vandeir, condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da
Lei n. 11.343/06 e artigo 147, do Código Penal, e João Renato, condenado pelos delitos dos
artigos 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/06.
Questiona-se o decreto condenatório em razão do cerceamento de defesa, bem
assim, ante a nulidade do laudo médico - IML elaborado e ilicitude da prova (acesso ao
conteúdo do celular de João Victor sem autorização judicial). Alega, ainda, que a condenação é
manifestamente contrária à prova dos autos.
Requer que os pacientes aguardem o julgamento do recurso de apelação interposto
em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares alternativas, bem
assim, seja reconhecida a nulidade do processo.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 33/34 e as informações requisitadas
juntadas aos autos (fls. 43/45)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2064597-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2711
3
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
48/50).
II Fundamentação
A impetração deve ser parcialmente conhecida e, nesse extensão, denegada.
Por proêmio, consigne-se que a matéria concernente ao suposto cerceamento de
defesa sequer comporta conhecimento, pois já analisada, por ocasião do julgamento do Habeas
Corpus no 2134053-20.2019.8.26.0000, também impetrado em favor dos pacientes, de relatoria
do desembargador Guilherme G. Strenger, mesmo porque, por ocasião do julgamento
respectivo, aos 7.8.2019, esta C. 11a Câmara de Direito Criminal se pronunciou - à exaustão –
acerca da matéria em estudo (cf. v. acórdão reproduzido por cópia a fls.).
No mais, como sabido, o "habeas corpus", em virtude de seu rito especial e
sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os
documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua
estreita via não admite dilação probatória.
Na hipótese vertente, o i. Impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a
inicial com as principais peças do processo, elementos imprescindíveis à comprovação da
coação ilegal de que supostamente padecem os pacientes, a impedir a concessão da ordem.
Nesse sentido os precedentes dos Tribunais Superiores:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT.
PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO
INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir
elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações
veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação
probatória. II No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser
apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2064597-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2711
4
cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da
documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de
diligência. Precedentes. III O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a
reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar
quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV Agravo
a que se nega provimento. (STF - HC 164414 AgR - Segunda Turma - Relator Ministro
Ricardo Lewandowski - J. 24.42019 - DJe 14.5.2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA
CONTINUIDADE DELITIVA. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO IMPETRANTE. 1. O rito do habeas corpus pressupõe
prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca,
por meio documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado
constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa, o
que impediu esta Corte Superior de Justiça de analisar as teses nele expostas. 2. É ônus do
impetrante, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente
o habeas corpus com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele
formuladas no momento da sua apresentação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC 454.018/PR - Quinta Turma - Relator Ministro Jorge Mussi - J. 25.9.2018
- DJe 9.10.2018)
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
HABEAS CORPUS - ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados
impossibilidade de dilação probatória ação dotada de procedimento sumário que exige prova
pré-constituída exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do
alegado venham instruindo a inicial ação que exige a existência de direito líquido e certo que
se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência
impossibilidade de apreciação da legalidade da prisão preventiva. HABEAS CORPUS excesso
de prazo inúmeras redesignações, inclusive a pedido da defesa inexistência de
constrangimento ilegal inteligência da Súm. 64 do STJ. (Habeas Corpus no 2001359-
92.2016.8.26.0000 - Rel. Lauro Mens de Mello j. 16.3.2016).
Lembre-se, ainda, que (...) independentemente de se tratar de processo digital, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2064597-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2711
5
ônus do impetrante instruir os autos com os documentos necessários ao exame da
controvérsia" (STJ - Habeas Corpus n. 327.938/SC 6a Turma - Relatora Min. Maria Thereza
de Assis Moura - DJe de 1.7.2015).
Acrescente-se, outrossim, que as alegações consignadas na exordial foram
infirmadas pelo teor dos informes prestados pelo e. juízo a quo, conforme trecho que segue
transcrito:
(...)
2 Em 14/04/2019, as partes pacientes foram autuadas em flagrante juntamente
com o corréu João Victor Ribeiro Urize, por eventual incursão nos arts. 33, caput, e § 1o, e 35,
caput, da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como arts. 180, caput, 311 e 288, todos do
Código Penal. Na oportunidade, foi realizada audiência de custódia e o flagrante foi
convertido em preventiva, "em face da existência de prova da materialidade da infração e
indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar
(art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12) e o Laudo
de Constatação (fls. 13) comprovam a apreensão da droga com a investigada. Quanto à
autoria, os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial indicam a participação dos
investigados na prática dos delitos, especialmente o tráfico de drogas. Em relação aos
requisitos cautelares, os investigados possuem registros criminais anteriores, inclusive um
deles encontra-se em cumprimento de pena (fl. 62), e se envolveram na prática de delitos
equiparados aos hediondos (art. 5o, XLIII da CF, art. 2o, caput da Lei no 8.072/1990 e art. 44
da LD), ou seja, insuscetíveis de fiança, anistia, graça e indulto. Assim, a prisão cautelar
revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do
delito imputado e pela periculosidade dos agentes que praticam infrações penais
reiteradamente (art. 312 do CPP). Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas
pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo
em vista a grande quantidade de droga apreendida (683,045 quilos de maconha), bem como
pelo envolvimento em tese, de várias pessoas em suposta organização criminosa, razão essa
inclusive da medida cautelar de sequestro. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam
suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas
supostamente praticado pela investigada (art. 282, § 6o do CPP). Da mesma forma, os
elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2064597-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2711
6
nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art.
314 do CPP)".
3 Foi oferecida denúncia em 03/05/2019, por eventual infração ao art. dos artigos
33, caput, e 35, c.c. artigo 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, e artigo 180, caput, 311 e
288, caput, todos do Código Penal e, ainda, o paciente Vandeir como incurso no art. 147,
caput, do Código Penal, conforme denúncia de fls. 129/132.
4 Por sua vez, em 07/05/2019, a denúncia foi recebida, bem como determinada a
citação dos réus para apresentar resposta escrita e, atendendo de forma ampla os princípios
da razoável duração do processo e da máxima efetividade dos provimento jurisdicionais, foi
desde logo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/08/2019, às 14 horas,
a qual foi redesignada para o dia 29/08/2019, às 14 horas, tendo em vista a existência de
defesa recentemente constituída, a complexidade de fatos e pluralidade de réus.
5 As partes rés constituíram Defensor(a), que já apresentaram resposta escrita.
6 Quando ao pedido de produção de provas alegado pelo impetrante, foi proferida
decisão de 07/06/2019, nos seguintes termos: "com relação ao pedido de produção de provas
consistentes em fornecimento de cópia das imagens das câmeras de seguranças instaladas na
parte superior dos imóveis localizados na Rua Dr. Átila Pereira Vaz, no 190, conforme
aventado pelo Ministério Público, observo que referidas câmeras não teriam captado o local
da apreensão, já que apontam para área territorial diversa da diligência policial. Desse modo,
como segundo fundamento, a Nobre Defesa não delimitou de forma clara e objetiva o fato que
pretende provar com tais imagens, bem como não especificou quais seriam as câmeras que
teriam captado os fatos de interesse, razão pela qual indefiro o pedido".
7 Em 03/07/2019 foi proferida nova decisão sobre o mesmo pedido de produção
de provas: "Outrossim, quanto ao pedido de produção de provas consistentes em fornecimento
de cópia das imagens das câmeras de seguranças, anoto que tal pretensão foi apreciada e
fundamentada por ocasião de decisão anterior, oportunidade em que indeferida (fls. 331/332).
Ademais, conforme já mencionado naquela decisão, as Ilustres Defesas não delimitaram de
forma clara e objetiva o fato que pretendem provar com tais imagens, razão pela qual
mantenho a decisão invocada e indefiro o pedido, e assim o faço pelos mesmos fundamentos da
referida decisão."
8 Ressalto que foi interposto Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça, o qual
está tramitando sob no 2134053-20.2019.8.26.0000, cuja liminar foi indeferida e,
posteriormente, a ordem foi denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2064597-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2711
7
9 A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 29 de agosto de 2019 e a
instrução processual foi encerrada em 06 de novembro de 2019.
10 Em audiência foi deferido o pedido de expedição de ofício para que a empresa
localizada à rua Átila Pereira Vaz, no 190 em Urupês, forneça as gravações das câmeras de
segurança no período de (13/04/2019 à 15/04/2019), contudo, em resposta (fl. 545), sobreveio
a informação de que as imagens registradas pelo sistema de segurança da empresa
permanecem disponíveis pelo período de dez dias.
11 Após o encerramento da instrução processual, foi prolatada a sentença que
julgou procedente a pretensão ministerial e condenou os réus Vandeir e João Renato, ora
pacientes, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n.
11.343/06 e, ainda, apenas o Réu Vandeir pela prática do crimes previsto no art. 147, do
Código Penal.
12 Os réus interpuseram recurso de apelação (fls. 981 e 997) e pleitearam a
intimação para apresentação das razões de apelação junto ao Tribunal, nos termos do art.
600, § 4o, do CPP. Os recursos foram recebidos (fl. 1.036) e os autos aguardam o
encaminhamento ao Tribunal de Justiça.
13 Quanto à nulidade ora sustentada pelos pacientes, em razão da alteração da
data designada para oitiva de testemunha, destaco que houve a intimação da expedição da
respectiva Carta Precatória (fls. 536 e 539). Assim, nos termos da súmula 273, do STJ,
havendo intimação da expedição da Carta Precatória, cabe à Defesa acompanhar o
andamento do feito no juízo deprecado. Insta salientar que, em memoriais, a D. Defesa
mencionou trechos do depoimento testemunha, porém nada sustentou sobre a nulidade
apontada e, tampouco, demonstrou eventual prejuízo. Desse modo, considerando que a
nulidade não foi alegada no momento oportuno - logo após a devolução da Carta Precatória
e durante a instrução processual - tal conduta denota a tentativa da I. Defesa de se valer do
instituto conhecido na doutrina e reconhecido pelo C. STJ como "nulidade de algibeira" e,
portanto, não merece ser admitida.
14 Informo ainda a Vossa Excelência que não houve retratação de nossa parte,
considerando que, até o momento, salvo o juízo superior de V. Exa, não foram trazidos
elementos que justificassem uma reconsideração.
15 Prestadas as informações, este Juízo coloca-se à disposição de Vossa
Excelência para quaisquer outros esclarecimentos, renovando, ao ensejo, os protestos de
elevada estima e consideração. (fls. 43/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2064597-46.2020.8.26.0000 -Voto no 2711
8
Nesse passo, definitivamente, não se verifica, na espécie, a suposta coação ilegal
aventada na inicial, ou, ainda, decisão teratológica passível de cassação.
Não é demais ressaltar que o reconhecimento de nulidades processuais, na estreita
via cognitiva do habeas corpus, somente tem lugar em hipóteses excepcionais, quando possível
aferir de pronto, independentemente do revolvimento do conjunto fático-probatório, a
desconformidade do ato processual com o modelo estabelecido pelo legislador, o efetivo
prejuízo experimentado pela parte que a alega e, ainda, a constatação de que o ato processual
viciado não alcançou sua finalidade, o que, como se viu, não é o caso dos autos.
Acrescente-se, ainda, que seria ilógico e contra a sistemática processual penal
conceder, em decreto condenatório que reconhece a responsabilidade criminal, a liberdade
provisória a agentes que já se encontravam presos, sobretudo quando inexistente qualquer
alteração da situação fático-jurídica que ensejou a medida extrema na fase inaugural.
III Conclusão
Ante o exposto, conhece-se, em parte, da impetração e, nessa extensão, denega-
se a ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.